Tribunal: STF
Processo: HC 261524
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Jailton Mascena de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.601.057/PR (doc. 2).   



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, arbitrado o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, e atualizado até o dia do pagamento, como incurso no art. 304 [uso de documento falso], combinado com o art. 299 [falsidade ideológica], ambos do Código Penal. (doc. 3, pp. 8-9).   



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:   



    A Defesa não questionou o fato de o crime ter sido cometido para enganar servidores públicos, nem o fato de uma ação penal ter tramitado em nome do irmão falecido do paciente. O que se argumentou – e o que o STJ se recusou a analisar – é se esses fatos, tal como descritos no acórdão do TRF-4, configuram juridicamente uma valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime que extrapolam o tipo penal, nos termos do art. 59 do Código Penal. 



    Essa distinção entre reexame de provas (vedado pela Súmula 7/STJ) e revaloração jurídica de fatos incontroversos é constantemente afirmada por esta Suprema Corte como plenamente possível nas instâncias especiais. 



    A análise da controvérsia, no caso, não pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, mas, sim, a revaloração dos critérios jurídicos utilizados na dosimetria da pena, o que é admitido em sede de recurso especial e de habeas corpus. 



    É pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que não há óbice ao reexame da dosimetria da pena, em sede de habeas corpus, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia, assim como a ausência de fundamentação ou a sua manifesta contrariedade às regras e princípios do direito penal: [...]. 



    Portanto, a decisão da autoridade coatora, ao afirmar que a impugnação foi genérica, incorreu em manifesto erro de julgamento, criando um obstáculo processual inexistente e negando ao paciente a prestação jurisdicional a que tem direito. 



    [...] 



    O constrangimento ilegal se torna ainda mais evidente quando se analisa o mérito do Recurso Especial, cuja análise foi indevidamente obstada. A pena-base do paciente foi majorada com base em fundamentos manifestamente inidôneos, em clara violação ao art. 59 do Código Penal e ao princípio do ne bis in idem. 



    A primeira vetorial negativada foi a das circunstâncias do crime, sob o argumento de que o réu "manteve em erro servidores públicos e o Poder Judiciário". Ora, o crime imputado é o de uso de documento ideologicamente falso (art. 304 c/c art. 299 do CP). 



    O núcleo do tipo penal é, precisamente, "inserir ou fazer inserir declaração falsa [...] com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante". Manter em erro agentes estatais é a própria essência do delito, seu modus operandi natural. 



    Utilizar um elemento inerente à estrutura do tipo para, simultaneamente, fundamentar a condenação e majorar a pena-base constitui dupla valoração do mesmo fato, prática vedada por este Pretório Excelso. 



    Da mesma forma, a valoração negativa das consequências do crime partiu de premissas igualmente equivocadas. A fundamentação foi de que "a prática delitiva culminou na condenação de pessoa diversa pelo crime anterior [...] e, se não fosse descoberto o engodo, o réu jamais cumpriria a pena imposta". 



    Contudo, conforme destacado pela Defesa desde a origem, a ação penal e a execução tramitaram em nome do irmão do réu, que já se encontrava falecido. Assim, embora a conduta seja reprovável, as consequências concretas não extrapolaram o resultado típico. O irmão falecido do réu jamais foi prejudicado, não sofreu qualquer constrição em sua liberdade ou patrimônio, e a "condenação de pessoa diversa" não gerou efeitos práticos danosos a terceiros. 



    A consequência de "obstar o cumprimento do mandado de prisão" contra o verdadeiro autor do crime é, igualmente, um desdobramento lógico e inerente à própria falsidade, não um dano autônomo e superior ao previsto pelo legislador. 



    [...] 



    Portanto, ambos os fundamentos utilizados para exasperar a pena-base são inidôneos, pois se baseiam em elementos que ou integram a própria descrição do tipo penal (enganar a fé pública) ou são desdobramentos naturais e previsíveis da conduta delituosa (tentar se furtar à aplicação da lei penal), sem demonstrar um dano concreto que transcenda o resultado ínsito ao crime. A recusa do STJ em analisar essa flagrante ilegalidade impõe ao paciente o cumprimento de uma pena injusta, merecendo a concessão da ordem para decotar a valoração negativa de ambas as vetoriais e redimensionar a pena-base ao mínimo legal. (doc. 1, pp. 4, 6 e 8).   



    Ao final, requer:   



    O deferimento da medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ no AgRg no AREsp nº 2601057/PR, bem como o curso da respectiva execução penal, até o julgamento final do presente writ; 



    Ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus para, reconhecendo a flagrante ilegalidade: 1) Anular o acórdão impugnado, determinando que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça proceda a um novo julgamento do Agravo Regimental, afastando o óbice da Súmula 182/STJ e, consequentemente, analise o mérito do Recurso Especial; ou, subsidiariamente, 2) Conceder a ordem de ofício, para reformar o acórdão do TRF da 4ª Região, decotando a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime e, por conseguinte, redimensionar a pena-base do paciente ao mínimo legal. 



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50). 



    Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94. (doc. 1, pp. 9-10).   



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:   



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. SÚMULAS N. 7 E 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial devido à incidência dos óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 182/STJ, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em definir se o agravo regimental, ao impugnar a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, cumpriu o requisito de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, afastando, de forma concreta, os óbices das Súmulas n. 7 e 182/STJ. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe que o recorrente enfrente de maneira específica e fundamentada todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ. 4. É insuficiente alegar genericamente a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ; o recorrente deve demonstrar, com base no cotejo entre as teses recursais e o acórdão recorrido, que o exame da insurgência dispensa revolvimento fático-probatório. 5. A ausência de impugnação concreta e individualizada dos fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial acarreta o não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c art. 3º do CPP, art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e Súmula n. 182/STJ. 6. Jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a impugnação genérica não afasta os óbices sumulares. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. É inviável o conhecimento de agravo que não impugna de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.  2. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, não basta alegação genérica de sua inaplicabilidade, sendo necessária demonstração concreta de que a alteração do entendimento do tribunal de origem prescinde de revolvimento fático-probatório. (doc. 2, pp. 1-2 – grifei).   



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).      



    Nessa mesma direção:     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).     



    Para além disso, registro o não cabimento da ação constitucional do habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.     



    Nessa perspectiva:     



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 3. In casu, os pacientes RCS e MAM foram condenados, respectivamente, às penas de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática, por duas vezes, do crime tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98. 4. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 248.314 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024 – grifei).     



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 1. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. O exame das alegações da defesa, alusivas à suposta ilegalidade na busca domiciliar realizada por guardas municipais sem mandado judicial, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 3. Na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, na via do habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, por se tratar de questão alheia à tutela da liberdade de locomoção. 4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.175 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/12/2024 – grifei).     



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).    



    Publique-se.     



    Brasília, 11 de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin  



    Relator